Tribunal: TJDFT
Processo: 0000196-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000196-50.2018.8.07.0007 RECORRENTE: OSVALDO PONTES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO BTN. APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, CAPUT, DO CP. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mantém-se a condenação pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 2. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base. 3. Diante da extinção do BTN, índice indicado no art. 8o, da Lei 8.137/90, para o estabelecimento da pena pecuniária relativa aos crimes tributários, mostra-se cabível a aplicação da regra geral contida no art. 49, caput, do CP, que prevê o salário mínimo vigente à época dos fatos como parâmetro para fixação da multa. 4. No caso de crime contra a ordem tributária, no qual a Fazenda Pública é vítima, é desnecessária a condenação à reparação do dano material, porquanto o Estado tem a prerrogativa de constituição do crédito mediante a inscrição em dívida ativa. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 18 do Código Penal, e 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, ao argumento de que não pode ser responsabilizado pela prática do crime com fundamento na existência de dolo presumido. Assevera que o fato de o recorrente ocupar a posição de gestor da empresa não significa que teria concorrido para a prática do delito. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036 (ID 37944477). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 18 do CP, e 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Nesse contexto, há provas suficientemente colhidas de que o recorrente praticou, em continuidade delitiva, por quarenta e três vezes, fraude à fiscalização tributária, ao omitir operações tributáveis em livros fiscais exigidos pela lei, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória” (ID 37337700). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036 (ID 37944477). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027